Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça indicou os requisitos a serem cumulativamente atendidos para que possa ser deferida antecipação de tutela requerida pelo consumidor, em ação de revisão de contrato, obrigando as instituições financeiras a se absterem de inscrever ou manter dados do cocontratante autor em cadastro de devedores inadimplentes, a saber: (...) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção." (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

2. Não atendidas tais exigências pela autora, ora agravante, tem-se por não evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que devem vir cumulativamente demonstrados, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

3. Hipótese em que necessária ampla dilação probatória, em regular contraditório, para que possa a autora atender ao ônus probatório que a ela cabe de demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.